Tribunal: TJMT
Processo: 0000619-84.2018.8.11.0011
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000619-84.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUCAS DA SILVA PAIXAO - CPF: 064.212.661-50 (APELANTE), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Apurar (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL ADRIAN DE SOUZA CAMARA - CPF: 055.167.411-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 180,
CAPUT
, C/C ART. 311,
CAPUT
, AMBOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA —
PRELIMINAR DE OFÍCIO –
RECEPTATIO – OCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL ATINGIDO – CONTAGEM DE PRAZO BASE NA PENA
IN CONCRETO –
PENA DE 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO
–
PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS – ART. 109, V, DO CÓDIGO PENAL – DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROLAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
–
CRIME PATRIMONIAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA –
MÉRITO
– PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ADMISSIBILIDADE – AUTORIA DELITIVA NÃO CONFIGURADA – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO PROVIDO PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE E ABSOLVER O RECORRENTE QUANTO AO CRIME CONTRA FÉ PÚBLICA.

A extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição
da pretensão punitiva quando, entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, decorre tempo caracterizador da
prescrição

retroativa
(“
pena in concreto
”), nos termos do artigo no art. 107, inciso IV, 1ª parte, e no art. 109, inc. V, c/c o art. 110, §1º, todos do Código Penal, por isso mesmo, impede o reconhecimento da pretensão absolutória.

Não havendo provas seguras de que o recorrente participou da execução material da adulteração, salvaguardando o princípio
in dubio pro reo
, a absolvição é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Lucas da Silva Paixão, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’ Oeste/MT, nos autos da ação penal nº 0000619-84.2018.8.11.0011, em que foi condenado no incurso nas sanções do art. 180,
caput
, c/c art. 311,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, substituída por 02 (duas) restritivas de direito.

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs o presente recurso. Em suas razões, requer absolvição do apelante por atipicidade da conduta aos crimes imputados previstos no art. 180,
caput
, e art. 311,
caput
, ambos do Código Penal. (Id. 126092577)

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
manifesta-se pelo provimento parcial do recurso, alterando a sentença apenas quanto à condenação pelo crime previsto no art. 311 do Código Penal. (Id. 126092579)

Deste modo, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso de apelação criminal, modificando a sentença no que tange à condenação do crime tipificado no art. 311 do Código Penal. (Id. 127705192)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por

Lucas da Silva Paixão, contra os termos da sentença que o condenou pelo crime tipificado no art. 180,
caput
, c/c art. 311,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal, que tramitou na 2ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’ Oeste/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
:

“[...]

1°) FATO — RECEPTAÇÃO

Consta no Inquérito Policial anexado que, no dia 02 de junho de 2017, em local e horário indeterminados, o denunciado LUCAS da Silva Paixão adquiriu e recebeu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime (B.O n. 2272/1997/SP), O veiculo Honda Titan 125, cor azul, placa KAS-8214, vitimando EDSON LUIZ COSTA, conforme Termo de "Apreensão de fls. 04 e Oficio de fls. 24, bem como adulterou o sinal identificador do referido veículo, substituindo a placa original (BRF-8182) pela placa encontrada na moto (KAS-8214), conforme Laudo Pericial de fls. 20/22.

2") FATO — RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR

Consta no incluso inquérito Policial que, no dia 03 de junho de 2017, por volta das 191120min, na Avenida Amadeu Teles Tamandaré, Bairro Jardim São Paulo, Mirassol D'Oestc, o denunciado GABRIEL Adrian de Souza Câmara foi preso em flagrante, conduzindo e transportando, em proveito próprio ou alheio, coisa q. ue sabia ser produto de crime (B.O n. 2272/I997/SP), O veiculo Honda Titan 125, cor azul, placa KAS-8214, vitimando EDSON LUIZ COSTA, conforme Termo de Apreensão de fls. 04 e Oficio de fls. 24.

HISTÓRICO DOS FATOS

No dia 03 de junho de 2017, Policiais Militares realizavam rondas de rotina, quando se depararam com o acusado GABRIEL, conduzindo e transportando, em proveito a motocicleta Honda Titan 125, cor azul, placa ICAS-8214. Em seguida, foi realizada a abordagem e verificado que a numeração do chassi e do motor estavam raspadas. Assim, o denunciado GABRIEL foi conduzido à Delegacia de Polícia, momento em que GABRIEL prestou as declarações de fls. 08. Interrogado, GABRIEL afirmou que a motocicleta pertencia ao corréu LUCAS, o qual teria adquirido a moto no dia anterior e teria realizado a substituição"da placa e que apenas teria emprestado o veículo, para comprar um lanche. Ao ser interrogado LUCAS confirmou ter adquirido a motocicleta apreendida em poder do acusado GABRIEL da pessoa precariamente identificada como sendo GORDINHO, pelo valor de R$1.000,00 (mil reais), negando que soubesse da origem ilícita da motocicleta (fls. 17/v). Exsurge dos autos, que a vítima ELSON teve sua motocicleta subtraída em São Paulo, conforme oficio de fl. 24. [...]” (Id. 126092514 – p. 07)

A sentença foi proferida nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...]DISPOSITIVO Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu Lucas da Silva Paixão como incurso nas
sanções previstas no artigo 180, caput, e art. 311, caput, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes art. 69 do Código Penal.

[...]

Tendo em vista que o denunciado Lucas da Silva Paixão praticou os delitos capitulados no artigo 180, caput e artigo 311, caput, ambos do Código Penal, mediante mais de uma ação praticando 02 (dois) crimes, reconheço o concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, somando-se as penas impostas, motivo pelo qual torno a pena DEFINITIVA do réu em 04 (quatro) anos de reclusão, com pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

[...]

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Presentes os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito, consistente ao pagamento de 02 (dois) salários mínimos a ser depositado na conta do Conselho da Comunidade de Execução Penal de Mirassol D’ Oeste/MT, bem como a prestação de serviço à comunidade, mediante tarefas gratuitas, à razão de uma 1h (uma hora) por dia de condenação a ser cumprida na Secretaria de Obras Municipal. [...]”(Id. 126092568)

I – PRELIMINAR DE OFÍCIO

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, CP)

Renitente, a defesa aduz que o apelante jamais suspeitou da origem falsa do bem adquirido, não configurando o elemento tipo penal previsto no art. 180 do CP, devendo o mesmo ser absolvido por não constituir infração penal, nos termos do art. 386, III do Código de Processo Penal.

Contudo, verifica-se, que incide na hipótese uma questão a ser reconhecida, concernente à extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

A prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

“Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.”

Assim, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição retroativa, considerando o lapso temporal decorrido desde o recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória, nos termos do artigo 107, inciso IV c/c os arts. 109 e 110, §1º, todos do Código Penal.

“A
rt. 107 - Extingue-se a punibilidade: [...] IV - pela prescrição, decadência ou perempção”

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...] V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”

“Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. § 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Na hipótese em apreço, verifica-se que o acusado foi condenado ao cumprimento da reprimenda de 01 (um) ano
de reclusão, que foram substituídos por 02 (duas) penas restritivas de direito
, pela prática do crime tipificado no art. 180,
caput
, do CP. Destarte, temos que a prescrição ocorre em 04 (quatro) anos, conforme previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal.

In casu
, consta dos autos que o crime em análise fora cometido em 02 de junho de 2017, tendo sido a denúncia recebida em 29 de janeiro de 2018 (Id. 126092516) e a sentença condenatória foi prolatada em 25 de março de 2022 (Id. 126092568).

Portanto, é evidente que entre o recebimento da denúncia a prolação da sentença condenatória, existiu um intervalo superior a 04 (quatro) anos, e, portanto, maior do que o necessário para que se operasse a prescrição para o crime em questão, sem que se tenha registrado qualquer causa interruptiva ou suspensiva do lapso prescricional.

Urge ressaltar que já houve o trânsito em julgado da sentença para a acusação, sem que fosse apresentado recurso, motivo pelo qual, tratando-se de insurgência exclusiva da defesa, não é possível que ocorra majoração da pena aplicada, não havendo obstáculo para o reconhecimento da matéria neste momento.

Assim, declaro de ofício, extinta a punibilidade do acusado, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, o que faço com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª parte, e no art. 109, inc. V, c/c o art. 110, §1º, todos do Código Penal.

II – MÉRITO

DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CP)

Renitente, a defesa relata também que o apelante não praticou o delito descrito no art. 311 do Código penal, devendo o mesmo ser absolvido por não constituir infração penal, nos termos do art. 386, III do Código de Processo Penal.

Razão assiste ao apelante.

Inicialmente, ressalta-se que a conduta incriminadora consiste em adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento.

Assim, comete o delito insculpido no artigo 311 do Código Penal aquele que adultera – falsifica ou muda – ou remarca – torna a marcar – número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento.

Vejamos o que menciona o referido artigo,
in verbis
:

“Art. 311 - Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento:(Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996) Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.

(Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996) § 1º - Se o agente comete o crime no exercício da função pública ou em razão dela, a pena é aumentada de um terço.

(Incluído pela Lei nº 9.426, de 1996); § 2º - Incorre nas mesmas penas o funcionário público que contribui para o licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação oficial.

(Incluído pela Lei nº 9.426, de 1996).”

Analisando detidamente os autos e as provas colacionadas na sentença combatida, verifica-se que a autoria não pode ser imputada ao apelante, pois, não há sequer prova mínima no sentido de comprovar que foi o acusado que efetivamente realizou a adulteração do chassi e número do motor da motocicleta.

In casu
, não há prova, de que o acusado tenha praticado a conduta referida no tipo penal incriminador, isto é, não se tem a certeza de que o apelante realizou a adulteração no sinal identificador do veículo, ficando apenas na declaração do seu amigo Gabriel Adrian de Souza, que imputou o delito ao apelante.

Com efeito, mesmo que a prova permita a conclusão de que o apelante estava na posse da motocicleta Honda Titan 125, cor azul, placa KAS-8214, cor azul, não encontro nos autos provas para lhe atribuir à execução material da adulteração, de forma que entendo que a mera apreensão do veículo, sendo possível atribuir-lhes a posse, não se mostra suficiente para, isoladamente, atribuir-lhes a autoria do crime previsto no artigo 311 do Código Penal.

Enfim, no ponto, tenho que cabe razão à defesa, de modo que, inexistindo nos autos prova da culpabilidade do apelante quanto à adulteração de sinal identificador de veículo automotor, cumpre-me, em obediência ao princípio do
in dubio pro reo
, absolvê-lo, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Neste sentido é o entendimento majoritário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“[...] O fato de estar trafegando em veículo, com sinal identificador adulterado, por si só, não significa que o acusado seja autor do delito previsto no art. 311, caput, do CP, de modo que, inexistindo provas suficientes de quem seja o autor da adulteração promovida, de rigor a absolvição, com extensão dos efeitos ao corréu na mesma situação fático-processual, consoante inteligência do art. 580 do CPP. [...] (Ap 16034/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016)

APELAÇÃO CRIMINAL - ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO - PROCEDÊNCIA - AUTORIA DELITIVA NÃO CONFIGURADA - IN DUBIO PRO REO - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE PERDA DO CARGO PÚBLICO - PEDIDO PREJUDICADO.

Não havendo provas seguras de que o recorrente participou da execução material da adulteração, salvaguardando o princípio in dubio pro reo, a absolvição é medida que se impõem.

Acolhido o pedido de absolvição do réu, resta prejudicado o recurso ministerial que pleiteia a perda do cargo público pelo recorrente. (Ap 72328/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015)”

Sendo assim, inexistindo nos autos prova da culpabilidade do apelante quanto à adulteração de sinal identificador de veículo automotor, absolvição neste ponto é medida que se impõe.

Por todo exposto, em consonância com parecer, dou procedência ao recurso interposto por Lucas da Silva Paixão, para absolvê-lo pelo crime do art. 311 do CP, nos termos do art. 386, VII, do CPP, e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do delito do art. 180 do CP, ante a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022